Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-46.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1012472-46.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: FABIANE KEYLA DA SILVA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado ID n. 48841960:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (Apelação n. 1012472-46.2019.8.11.0041, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020) ”
A Seguradora Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, sustentando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma equitativa, como dispõe o art. §8o do art. 85 do CPC, quando seria possível ser fixado de acordo com o valor da condenação, ou também aferir o proveito econômico do ganhador da ação, com isso, desrespeitando a ordem de fixação dos honorários sucumbenciais.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 52013463 e 52044962.
A Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 53191457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
O referido recurso discute-se sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, se seriam devidos de acordo com o valor da causa, ou possível ser fixado sobre o valor da condenação ou então aferir o proveito econômico.
Importante destacar que sobre essa questão, o STJ entende que:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. 2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso. 3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1849718/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV